Tribunal: STJ
Processo: 0185716-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005883 - MA (2025/0185716-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WILLAME NASCIMENTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL MOREIRA LIMA SAUAIA - MA010014
MELHEM IBRAHIM SAAD NETO - MA010426
SAMIR DINIZ SAAD - MA022620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, mantendo a prisão preventiva do agravante acusado de homicídio
habeas corpus
tentado, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e excesso de prazo na
formação da culpa.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade
abstrata do delito, sem fundamentação concreta, e que há excesso de prazo, pois, após
nove meses de prisão, não houve audiência de instrução e julgamento. Argumenta pela
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na prisão
preventiva do agravante; e (ii) verificar se a decretação da custódia cautelar foi
devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi considerada idônea para garantir a ordem pública, dada a
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
do crime,
modus operandi
que envolveu seis disparos de arma de fogo contra a vítima em contexto de emboscada.
Documento eletrônico VDA52283584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:59:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ebb03860-3fc8-4247-ae5c-6e5d625aa0d2

5. O excesso de prazo foi afastado, considerando que o processo vem recebendo
andamento regular, sem desídia estatal, e que restou justificado o tempo necessário para
a instrução probatória.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa,
não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais, conforme entendimento pacificado.
7. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para garantir a
ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do
delito e na periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
2. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 992.938/ES, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
03/06/2025,
10/06/2025;
AgRg no HC 818.342/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/09/2023,
DJEN de 28/09/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52283584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:59:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ebb03860-3fc8-4247-ae5c-6e5d625aa0d2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005883 - MA (2025/0185716-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WILLAME NASCIMENTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL MOREIRA LIMA SAUAIA - MA010014

MELHEM IBRAHIM SAAD NETO - MA010426

SAMIR DINIZ SAAD - MA022620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, mantendo a prisão preventiva do agravante acusado de homicídio
habeas corpus
tentado, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e excesso de prazo na
formação da culpa.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade
abstrata do delito, sem fundamentação concreta, e que há excesso de prazo, pois, após
nove meses de prisão, não houve audiência de instrução e julgamento. Argumenta pela
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na prisão
preventiva do agravante; e (ii) verificar se a decretação da custódia cautelar foi
devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi considerada idônea para garantir a ordem pública, dada a
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
do crime,
modus operandi
que envolveu seis disparos de arma de fogo contra a vítima em contexto de emboscada.
5. O excesso de prazo foi afastado, considerando que o processo vem recebendo
andamento regular, sem desídia estatal, e que restou justificado o tempo necessário para
a instrução probatória.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa,
não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais, conforme entendimento pacificado.
7. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para garantir a
ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do
delito e na periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
2. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 992.938/ES, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
03/06/2025,
10/06/2025;
AgRg no HC 818.342/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/09/2023,
DJEN de 28/09/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLAME NASCIMENTO DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do
, pois considerou a não
habeas corpus
ocorrência de excesso de prazo e a necessidade de manutenção da prisão preventiva do
agravante, acusado da prática do crime de homicídio tentado.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

O agravante alega que a prisão preventiva é baseada 'na gravidade abstrata do
delito', ante a ausência de fundamentação sobre a gravidade concreta, bem como que as
provas revelam a ausência de emboscada.
Sustenta que a emboscada e premeditação pressupõem a existência psicológica
do interesse do agente no
do crime.
modus operandi
"Em contrapartida, fixado aos fatos,
é visível que não haveria sentido em premeditar o crime com arma que nem ao menos
estava em sua posse, assim como a própria posse não seria invertida, já que o
pagamento não teria sido feito naquela data. Então, pela lógica, a inversão da posse da
arma de fogo, que estava com a vítima, não teria ocorrido de maneira simplória que,
.
além de estar escondida por óbvio, estava carregada"
Adiciona que o agravante, no dia seguinte aos fatos, foi até a Delegacia informar o
que havia ocorrido e entregar a arma de fogo e que as imagens do local do crime
revelam que os respingos de sangue estariam dentro do automóvel, o que confrontaria
com a informação de que a vítima foi alvejada ao sair do veículo.
Aduz a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, visto que,
embora efetivamente tivesse ocorrido a citação, com recebimento da denúncia em
após mais de 9 (nove) meses de prisão cautelar, até o presente momento,
6/12/2024,
não houve sequer a audiência de Instrução e Julgamento.
Argumenta sobre a possibilidade de concessão das cautelares alternativas
previstas no
do CPP, dado o parecer ministerial favorável.
art. 319
Acrescenta que a prisão preventiva "só ocorreu por comoção social e sentimento
e que o agravante colaborou
de impunidade da população para condutas criminosas”
com a Justiça.
Ao final, requer: "a) Que seja recebido o presente agravo interno (ou agravo
regimental) para reformar a decisão ora guerreada para a revogação da prisão preventiva
do paciente, haja vista ausência de pressupostos e excesso flagrante de prazo; b)
Subsidiariamente, que haja a substituição por medidas cautelares diversas da prisão; c)
Que Vossa Excelência, considerando o rito do presente recurso, reconsidere a decisão e,
.
na negativa, que o presente seja levado a julgamento colegiado"
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
A insurgência se dá quanto à manutenção da prisão preventiva do agravante
acusado da prática do crime de homicídio tentado.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus
próprios fundamentos,
:
in verbis

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de WILLAME NASCIMENTO DA
SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO no julgamento do
Criminal n. 0829193-37.2024.8.10.0000.
Habeas Corpus
Extrai-se dos autos que, após o relaxamento do
flagrante, o juízo singular decretou a prisão preventiva do
paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121,
c/c o
do Código Penal.
art. 14, inciso II,
Irresignada, a defesa impetrou
perante
habeas corpus
o Tribunal de origem, que conheceu parcialmente do
e, nessa extensão, denegou a ordem nos termos
mandamus
do acórdão que restou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA. I.
CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente
preso preventivamente pela suposta prática do crime de
homicídio tentado (art. 121, c/c
II, do Código Penal),
art. 14,
sob o argumento de excesso de prazo da custódia cautelar e
da existência de parecer favorável do Ministério Público à
revogação ou substituição da prisão por medidas cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há
excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; e (ii)
analisar se a manifestação favorável do Ministério Público à
revogação da prisão preventiva justifica a substituição da
custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser
analisado à luz do caso concreto, considerando os princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A instrução processual não apresenta desídia por
parte do juízo processante, visto que a denúncia foi oferecida
em outubro de 2024 e recebida em dezembro de 2024,
momento em que a prisão foi reavaliada e mantida com base
na gravidade dos fatos e na periculosidade do agente.
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi do crime – tentativa de homicídio qualificado
mediante emboscada, com seis disparos contra a vítima –
justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem
pública.
6. A manifestação do Ministério Público favorável à
revogação da prisão não vincula o juízo, sobretudo diante da
superveniente decisão que reafirmou a necessidade da
custódia cautelar ao receber a denúncia.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

7. Medidas cautelares diversas da prisão não se
mostram adequadas, dada a periculosidade do paciente e o
risco de reiteração delitiva, conforme consolidado na
jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. CONHEÇO parcialmente do habeas corpus e, na
extensão conhecida, DENEGO a ordem. "

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
(fls. 18/23).
No presente
, a defesa sustenta a ausência dos
writ
requisitos previstos no
do Código de Processo
art. 312
Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria
suficientemente fundamentada, porquanto baseada na
gravidade abstrata do delito.
Destaca as condições pessoais favoráveis do
paciente, como primariedade e residência fixa.
Aduz que o paciente encontra-se acautelado há mais
de 9 meses, sem que tenha sido sequer citado, a ponto de
restar configurado excesso de prazo na formação da culpa.
Pondera que, ao revés do que consignou a Corte estadual,
não se trata de feito complexo.
Ressalta a suficiência da aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou
sem aplicação de medidas cautelares diversas.
A liminar foi indeferida (fls. 396/398). As informações
foram prestadas (fls. 417/420 e 421/429). O Ministério
Público ofereceu parecer pela concessão da ordem de
(fls. 441/451).
habeas corpus
É o relatório.

Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a
concessão da ordem de ofício.
Inicialmente, cumpre consignar que é do relato
exibido nos autos que a vítima teria emprestado,
aproximadamente, a quantia de R$ 10.000,00 a R$
12.000,00 ao ora paciente, e como garantia do pagamento
ficou em posse de um revólver e de uma pistola registrada
no nome dele. O ofendido narrou que costumava conversar
com o paciente dentro de seu veículo e que, no dia
recebeu uma ligação do paciente, marcando um
28/05/2024,
encontro às 18h, em um posto de combustível abandonado,
às margens da BR-226, sentido Grajaú/Barra do Corda, para
quitar a dívida e recuperar as armas empenhadas. Ao chegar
ao local, a vítima, que já lhe esperava, o teria convidado para
conversar, e ao sair do veículo, foi alvejada com seis
disparos de arma de fogo, mas conseguiu fugir e buscar
socorro em um comércio próximo.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

A defesa, em síntese, se insurge contra a
manutenção da prisão preventiva.
Ocorre que o Tribunal de origem afastou os
argumentos defensivos e, na oportunidade, elencou a
seguinte motivação:

“(...) De início, conforme fundamentado na decisão de
ID 41743068, verifica-se que as teses de que o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis e de que seria
desnecessária a prisão preventiva são meras reiterações das
alegações contidas no Habeas Corpus n. 0817029-
40.2024.8.10.0000, de minha relatoria. A Segunda Câmara
Criminal denegou a ordem, por unanimidade, em 26/08/2024.
Por tal razão, deixo de conhecer tais alegações.
Quanto às demais teses, conheço do presente
habeas corpus.
Conforme já relatado, busca-se por meio deste writ a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente ao
argumento de que a prisão preventiva é ilegal por haver
excesso de prazo. Acrescenta que o Ministério Público
manifestou-se favoravelmente à revogação ou substituição
da custódia por cautelares diversas, nos autos do pedido de
relaxamento de prisão distribuído sob o no 0804272-
97.2024.8.10.0037.
Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão
cautelar, pontuo que deve ser apreciado à luz do caso
concreto, não se podendo perder de vista o entendimento
firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “os prazos processuais previstos na legislação pátria
devem ser computados de maneira global e o
reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o,
LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades” (HC 617.975/PB, Sexta Turma, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, D Je
.
18/12/2020)
In casu, verifica-se que ainda se mantêm inteiramente
hígidas as circunstâncias que deram ensejo ao decreto
prisional, conforme previsão do
do CPP, como bem
art. 312
evidenciado na decisão da autoridade impetrada, que
recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do
paciente
em

(ApOrd
no
0802530-

06/12/2024
37.2024.8.10.0037 - ID 136371075).
Ao que se vê dos autos, a denúncia foi oferecida em
outubro de 2024, aproximadamente quatro meses após a
prisão do paciente, e recebida em dezembro de 2024,
quando houve reanálise da necessidade da custódia
cautelar, culminando na manutenção da prisão preventiva.
Ainda que se considere a prisão preventiva desde
maio de 2024, o atraso não se mostra desarrazoado diante
da complexidade do feito, sobretudo considerando que o
paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado
mediante emboscada, com seis disparos contra a vítima,
motivado por dívida preexistente, circunstâncias que exigem
maior diligência na instrução probatória.
Ademais, este Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado no sentido de que eventual atraso na tramitação
processual não autoriza, por si só, a revogação da prisão
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

preventiva, sendo necessário demonstrar a ocorrência de
desídia do juízo processante, o que não se verifica na
hipótese dos autos. (...)
Ressalte-se que a custódia é imprescindível para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto,
extraída do modus operandi do crime, que indica frieza e
premeditação na conduta do paciente. Esta Corte de Justiça
tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva pode
ser decretada para impedir a reiteração delitiva, quando
demonstrada a periculosidade do agente e a gravidade
concreta do delito: (...)
No caso em tela, a vítima teria sido atraída para uma
emboscada e alvejada por seis disparos de arma de fogo,
supostamente em razão de uma dívida que o paciente
possuía com ela. Tal circunstância evidencia um elevado
grau de periculosidade, justificando a necessidade de
segregação cautelar. Note-se, ainda, que o paciente
encontra-se em seu segundo ciclo criminal, o que reforça a
ideia de periculosidade social e o risco que a sua liberdade
impõe à ordem pública.
Por fim, quanto ao argumento de que o Ministério
Público manifestou-se, em
favoravelmente à
01/10/2024,
revogação ou substituição da prisão por medidas cautelares
diversas, nos autos do pedido de relaxamento de prisão no
0804272-97.2024.8.10.0037, a autoridade impetrada, ao
prestar informações, afirmou que se tratou “de pedido
autônomo de relaxamento da prisão preventiva que foi
arquivado em razão da análise da prisão no bojo do
processo principal no 0802530-37.2024.8.10.0031, conforme
ID 136371075, ocasião em que foi mantida, e a denúncia
devidamente recebida (...)” (ID 42115054).
Além da alteração do cenário jurídico apontado pela
magistrada, importa consignar que, malgrado o Ministério
Público seja o titular da ação, o juízo não está vinculado às
suas manifestações.
Assim, não sendo o caso de o magistrado ter atuado
de ofício (como, de fato, não foi), caso entenda mais
apropriado impor (ou manter) medida cautelar mais severa,
nenhuma ilegalidade há. Como bem pontuou o Min. Schietti,
no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 145225 -
RO, “entender de forma diversa seria vincular a decisão do
Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público,
de modo a transformar o julgador em mero chancelador de
suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de
uma decisão judicial".
Ante o exposto, e em parcial acordo com a
Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO parcialmente do
habeas corpus e, na extensão conhecida, DENEGO a
ordem”.

Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal - CPP.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa
garantir o resultado útil e prático do processo, ou seja,
eficácia do provimento jurisdicional.
Para sua decretação e manutenção é imperiosa a
presença dos requisitos essenciais consistentes no fumus
e no
.
comissi delicti
periculum libertatis
O
refere-se à prova da
fumus comissi delicti
existência do crime e aos indícios suficientes de autoria. Já o
se traduz no risco que a liberdade do
periculum libertatis
indivíduo pode representar para a ordem pública, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal, nos estritos termos do
do CPP.
art. 312
Em análise aos fundamentos elencados no acórdão
guerreado, não se verifica, ao menos em sede de juízo de
cognição não exauriente, que se trate de decisão ilegal ou
teratológica.
No caso em exame, constata-se que a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias
ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos,
a gravidade da conduta delituosa e o risco à ordem pública,
evidenciada pelo
, visto que o crime doloso
modus operandi
contra a vida teria sido "praticado mediante emboscada, com
seis disparos contra a vítima, motivado por dívida
preexistente"; elementos estes que potencializam a
gravidade em concreto da conduta e colocam em
desassossego a ordem pública, tornando a prisão preventiva
imperiosa.
A quantidade de disparos, saliento, é elemento
atrelado ao caso em concreto e que revela a maior
periculosidade da conduta.
O acórdão ainda destacou que "o
do
modus operandi
crime, que indica frieza e premeditação na conduta do
paciente. Esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido
que a prisão preventiva pode ser decretada para impedir a
reiteração delitiva, quando demonstrada a periculosidade do
agente e a gravidade concreta do delito".
Desta feita, diversamente do alegado, não se
vislumbra, no acórdão, a generalidade suscitada a fim de
culminar na revogação do decreto prisional.
Ao revés, o julgado do órgão colegiado revelou
elementos do caso em concreto, em consonância com os
precedentes deste Tribunal, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO

AMEAÇAS
ÀS
TESTEMUNHAS.
AGENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
INAPLICABILIDADE
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Recurso em habeas corpus interposto pela defesa,
que busca a revogação da prisão preventiva da recorrente,
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

presa pela suposta participação em homicídio qualificado,
com envolvimento de facção criminosa. A defesa alega
ausência dos requisitos para a manutenção da custódia e
possibilidade
de
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a gravidade
concreta do crime, a periculosidade da acusada e as
ameaças às testemunhas justificam a manutenção da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução
criminal; e (ii) se é cabível a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas, como a prisão domiciliar,
diante das condições pessoais favoráveis da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade
concreta da conduta, envolvendo homicídio com indícios
ligação da recorrente com facção criminosa
de emboscada,
e ameaças às testemunhas, o que configura o periculum
libertatis necessário à segregação cautelar (CPP, art. 312)
.
4. A manutenção da prisão também se justifica
para a garantia da ordem pública, em razão da
ligada a facção criminosa, e
periculosidade da recorrente,
para assegurar a integridade das testemunhas, que
relataram intimidações, conforme comprovado nos autos.
5. As condições pessoais favoráveis da recorrente,
como primariedade e residência fixa, não são suficientes
para afastar a prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais, conforme pacificado na jurisprudência desta
Corte.
6. A prisão domiciliar foi corretamente negada, uma
vez que a recorrente não comprovou a necessidade de
cuidado exclusivo de seus filhos menores e as demais
circunstâncias do caso indicam a inadequação de qualquer
medida cautelar alternativa menos gravosa (CPP, art. 282,
§6o). IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido
(RHC n. 196.144/RS, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
). (grifos nossos).
11/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
MÉRITO JULGADO DE IMEDIATO.
PRISÃO PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
DESSPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue
a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que
se concede a ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

2. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não
afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em
sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a
pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria.
Julgados do STJ.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é
indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão
esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312
do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
4.
No
particular,
as
instâncias
ordinárias
destacaram a necessidade da medida extrema, para fins
de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade
da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, além da
presença dos indícios de autoria e prova de
materialidade do delito. Conforme narrado nos autos, o
em plena via
autuado teria tentado ceifar a vida da vítima,
pública e
Em seu
com diversos disparos de arma de fogo.
depoimento, a vítima relata que há alguns tempo residiu no
terreno de Elizeu Moura, onde ocorreu um desentendimento
entre os dois, pois Elizeu acusava a vítima de ter furtado um
revólver de sua propriedade, sendo ameaçado diversas
vezes por Elizeu em razão deste fato. Inclusive, segundo
relataram
as
instâncias
primevas,
feitos
alguns
questionamentos à vítima, este não conseguiu responder
pois estava cuspindo muito sangue (e-STJ fl. 14), motivações
consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão
cautelar, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
5. A presença de condições pessoais favoráveis não
tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado,
quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a
manutenção da medida extrema nos termos do
do
art. 312
CPP. Precedente.
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta
da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. Por fim, a defesa alegou, a desproporcionalidade
da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada. Trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão
do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir,
nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o
eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da
conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla
dilação probatória, com observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com
a finalidade do presente instrumento constitucional.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

(AgRg no HC n. 992.938/ES, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
3/6/2025,
10/6/2025.

Ademais, uma vez que se fazem presentes os
fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
dada a gravidade dos fatos e necessidade de garantir a
ordem pública e a paz social, não se revela viável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS.
E
HOMICÍDIO QUALIFICADO
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.
INTEGRANTE
DE
GRAVIDADE
CONCRETA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO RELEVANTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES
EXCESSO DE
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
PRAZO PARA JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA.
COMPLEXIDADE.
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está
condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código
art. 312
de
Processo
Penal,
revelando-se
indispensável
a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte a
"gravidade
concreta
do
crime,
se
reveladora
de
periculosidade social, justifica a decretação da medida
extrema para garantia da ordem pública" (AgRg no HC n.
809.492/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
15/9/2023)
3. No caso, verifica-se a gravidade concreta do delito -
homicídio
planejado,
praticado
mediante
paga,
por
adolescentes, através de líderes da facção, o que evidencia
a necessidade da segregação cautelar do agravante.
4. No mais "a jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que se justifica a decretação de prisão de
membros de organização criminosa como forma de
interromper suas atividades" (AgRg no RHC n. 197.732/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)
5. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois,
segundo a decisão que a impôs, há indícios concretos de
que o agravante seja integrante de facção criminosa
especializada em tráfico de drogas e outros crimes, sendo
ele responsável pela movimentação financeira, o que
caracteriza seu papel de destaque no grupo criminoso.
6. Além disso, condições pessoais favoráveis não são
aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão
preventiva do agente.
Precedente.
7. No mais, presentes fundamentos concretos para
justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Precedente.
8. "Quanto ao alegado excesso de prazo, a análise
deve ser feita com base no juízo de razoabilidade,
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

considerando a complexidade do caso, a quantidade de réus
e a ausência de desídia do Judiciário, não havendo
constrangimento ilegal" (AgRg no RHC 208.878/AM, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. No caso, não se verifica
19/3/2025,
25/3/2025)
desídia do magistrado e constata-se certa complexidade no
feito - existência de incidentes processuais, recursos
interpostos e multiplicidade de réus, circunstâncias que
rechaçam a referida tese.
9. Por fim, verifica-se que a alegação de ausência de
contemporaneidade da prisão cautelar não foi analisada pelo
Tribunal de origem, o que inviabiliza que esta Corte Superior
examine a questão, sob pena de supressão de instância.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 212.961/CE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de
) (grifos nossos).
16/6/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO
CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MASSA
CARCERÁRIA.
DESARTICULAÇÃO
DE
ATIVIDADES.

GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
RIVALIDADE DE FACÇÕES CRIMINOSAS.
CONCRETA.
MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DE CULPA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus,
que entendeu que a custódia cautelar está fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos, que apontam o
agravante como integrante da organização criminosa Massa
Carcerária, evidenciada pela gravidade concreta das
condutas, reveladora do elevado grau de periculosidade do
agente e alta reprovabilidade em virtude do modus operandi
utilizado na empreitada delitiva, tendo sido apontada como
motivação para o crime a disputa entre facções criminosas
rivais Comando Vermelho - CV e Massa Carcerária.
2. Apontou-se, ainda, que os crimes foram praticados
como forma de retaliação a ataque promovido anteriormente
por membros do Comando Vermelho.
3. O agravante evadiu-se do distrito da culpa e foi
preso na cidade de São Paulo, em
em
09/08/2024,
cumprimento ao mandado expedido pela 4a Vara do Júri de
Fortaleza/CE e denunciado como incurso no artigo 121, §2°,
I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (fato 01) e
artigo 2o, § 2o, da
(fato 02).
Lei n. 12.850/2013
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante afronta o princípio da presunção de
inocência e se é possível a substituição por medidas
cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

5. A Defesa alega que deve prevalecer o princípio da
colegialidade, assegurando ao agravante o direito de obter
prestação jurisdicional pelo colegiado.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática não afronta o princípio da
colegialidade, pois a possibilidade de interposição de agravo
regimental permite a apreciação pelo colegiado.
7. A prisão preventiva está fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela
gravidade concreta das condutas e pelo modus operandi, em
contexto de rivalidade entre facções criminosas.
8. A participação em organização criminosa justifica a
prisão preventiva como forma de desarticular e interromper
as atividades do grupo.
9. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido
para a manutenção da prisão preventiva, visando assegurar
a aplicação da lei penal.
10. As medidas cautelares alternativas são
insuficientes para garantir a ordem pública dada a
periculosidade do agravante e a gravidade dos crimes
imputados.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática não
afronta o princípio da colegialidade quando há possibilidade
de agravo regimental. 2. A gravidade concreta das condutas
e a fuga do distrito da culpa justificam a prisão preventiva
para garantir a ordem pública. 3.
Medidas cautelares alternativas são insuficientes
quando a periculosidade do agente e a gravidade dos crimes
são elevadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313;
CF/1988,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
790.898/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
24/04/2023,
28/04/2023;
943.726/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
28/10/2024.
(AgRg no RHC n. 207.561/CE, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
9/4/2025,
15/4/2025.
(grifos nossos).

Também não socorre ao paciente a tese de excesso
de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva, quer
porque não há desídia estatal comprovada, quer porque o
feito vem recebendo andamento regular.
No que tange ao constrangimento ilegal por excesso
de prazo, cumpre assentar que a extensão do curso da
marcha processual deve ser compatibilizada com os atos
praticados pelas partes durante o desenvolvimento da
apuração dos fatos, ainda mais em se tratando de
procedimento escalonado (bifásico) do Tribunal do Júri.
Neste sentido, como dito, não há desídia do Estado a fim de
configurar o suscitado excesso de prazo a implicar na
revogação da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

Cumpre registrar que é entendimento dominante
nesta Corte que a perquirição sobre o excesso de prazo na
instrução criminal será feita à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as
particularidades
do
caso
concreto.
Logo,
a
mera
extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos
não
acarreta,
automaticamente,
o
relaxamento
da
segregação cautelar do paciente.
No caso em testilha, não foi verificado nenhum ato
procrastinatório do julgador a justificar a medida buscada no
presente
, tanto que, nas informações prestadas pelo
writ
juízo monocrático e acostadas às fls. 417/420, constou:

“(...) A denúncia foi recebida no dia
(ID
06/12/2024
136371075), tendo a Ação Penal tomado o n.o 0802530-
37.2024.8.10.0037. O paciente, atualmente custodiado no
Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão, em São Luís
/MA, foi citado em
conforme certidão de ID
13/05/2025,
148730119. Juntada da resposta à acusação com pedido de
revogação da prisão preventiva (ID 148083791). Em decisão
de ID 149736454, proferida no dia
a então juízo
27/05/2025
titular desta 2a Vara designou audiência de instrução e
julgamento, a qual, todavia, deixou de ser realizada em
decorrência da remoção da ilustre magistrada. O Ministério
Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de
revogação de prisão preventiva (ID 151685141, em
. Na presente data, procedi à reavaliação dos
24/06/2024)
pressupostos da prisão cautelar, decidindo por mantê-la. No
mesmo ato designei audiência de instrução para o dia
às 11h:15min. Por derradeiro, informa-se que
27/08/2025,
este magistrado, atualmente titular da 1a Vara de Grajaú/MA,
foi designado para responder pela 2a Vara apenas a partir de
11 de junho de 2025, conforme Portaria CGJ no 822/2025.
Assim, passei a ter atribuição sobre os feitos da referida
unidade somente após o escoamento do prazo legal para
atendimento à primeira solicitação de informações, cujo
término ocorreu no final do mês de maio. (...)”.

Outrossim, os precedentes invocados às fls. 444 e
445 revelam casos em que a prisão preventiva perdura, pelo
menos, em prazo superior a 02 anos, de forma injustificada;
o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
Em adição, quanto à alegação de que "paciente se
encontra preso há mais de 9 (nove) meses sem sequer ter
", a última atualização processual da qual se tem
sido citado
notícia nos autos apresenta um panorama fático-jurídica
diverso, tanto que o ciclo citatório se implementou que houve
designação de audiência para
às 11h15, ao
27/08/2025,
menos conforme a última notícia apresentada a este Tribunal
Superior, de forma que o feito vem recebendo regular
andamento processual. (e-STJ Fl.418)
Sobre a questão, faço referência aos seguintes
julgados desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO
EXCESSO DE PRAZO.
RÉU NO PRESÍDIO PERTO DOS FAMILIARES. AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
SUPERAÇÃO
DOENUNCIADO
N.
691
DA
SÚMULA
DO
STF.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão
firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra
decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a
não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
2. No que concerne à alegação de excesso de
prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético,
mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha
investigatória ou processual, feito a partir das
circunstâncias do caso concreto, como a complexidade
da causa e quaisquer outros fatores que possam influir
na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do
tempo da prisão cautelar.
Precedentes.
3. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado
por esta Superior Corte de Justiça, a manutenção ou
transferência do preso para estabelecimento prisional situado
próximo ao local onde reside sua família não é norma
absoluta, cabendo ao julgador avaliar a conveniência da
medida.
4.
Verifica-se
que
o
decisum
apresenta
fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação,
neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a
superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão
posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo
Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto,
não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.007.937/SE, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
). (grifos nossos).
13/8/2025,
19/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES DE
QUALIFICADOS, TENTATIVA
HOMICÍDIOS
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS,
RÉUS E DELIROS. DESMEMBRAMENTO. INÉRCIA DE
ÓRGÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL.
GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
DELITOS.
PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO
RECOMENDAÇÃO.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante,
acusada da suposta prática dos crimes de homicídios
qualificados, tentativa de homicídio qualificado e corrupção
de menores.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de
prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma
aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar
retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Trata-se de ação penal complexa, na qual se
apuram crimes dolosos contra a vida, envolvendo múltiplas
vítimas e oito réus, com defensores distintos, tendo a
instrução sido encerrada em relação a parte deles, com
posterior desmembramento do processo em relação à ora
recorrente. O pedido de desmembramento foi deferido em
com base no princípio da ampla defesa.
03/02/2023,
Determinou-se, à época, que fosse oficiada a DHPP de
Guarapari para que juntasse aos autos a integralidade dos
diálogos da Operação Sicários, material considerado
essencial pela própria defesa para a elaboração das
alegações finais. A providência foi regularmente determinada
pelo juízo e encontra-se pendente por fatores alheios à sua
atuação, em virtude da ausência de resposta da autoridade
policial.
4. As instâncias ordinárias assinalaram que a ré
integraria organização criminosa voltada ao tráfico de
entorpecentes na região da Grande Vitória/ES, exercendo
papel de liderança e sendo apontada como responsável pela
execução de vítima de facção rival, o que justifica a custódia
como forma de garantia da ordem pública.
Ressaltou-se, também, o risco de reiteração delitiva,
pois ela responde a outras duas ações penais.
5.
Agravo
regimental
desprovido.
Contudo,
considerando que a agravante se encontra presa
preventivamente há mais de quatro anos e que, no
julgamento do habeas corpus n. 950.835/ES, realizado em
fevereiro de 2025, já foi feita recomendação de celeridade,
determino ao Juízo de primeiro grau que, com urgência,
adote as medidas administrativas e judiciais necessárias
para viabilizar a efetiva juntada das mídias da Operação
Sicários pela autoridade competente da Delegacia de
Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari/ES.
(AgRg no RHC n. 209.260/ES, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
). (grifos nossos).
17/6/2025,
26/6/2025.

Quanto ao argumento de que o Ministério Público se
manifestou, em
favoravelmente à revogação ou
01/10/2024,
substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tem-
se que o parecer ministerial não vincula o juiz, conforme
entendimento sufragado de forma reiterada por este Tribunal,
como adiante se verá
Assim, é necessário pontuar que a manifestação do
Ministério Público Federal, favorável à substituição da
medida extrema por cautelares diversas - como na hipótese -
, não acarreta, de modo automático, a concessão de
liberdade provisória ao paciente, uma vez que o cabe ao
julgador examinar a motivação constante do decreto
preventivo para formar sua convicção sobre os argumentos
ali explicitados.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MERAMENTE
OPINATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus impetrado e manteve o
decreto de prisão preventiva expedido contra o agravante.
2. A defesa sustenta que o objeto do presente habeas corpus
é distinto daquele discutido no RHC 169.939/PE, pois,
enquanto este impugnou a fundamentação originária do
decreto preventivo, o atual writ contesta a manutenção da
prisão contra manifestação favorável do Ministério Público.
3. A defesa alega que a manifestação do Ministério Público
favorável à revogação da prisão preventiva não pode ser
considerada meramente opinativa, uma vez que o Parquet
atuou como parte processual e não como custos legis.
4. A defesa afirma que a manutenção da prisão contra
manifestação favorável do Ministério Público afronta o
sistema acusatório e o
do Código de Processo Penal.
art. 311
5. A defesa assevera que o Juízo de origem inovou na
fundamentação ao justificar a manutenção da prisão do
agravante sob o argumento de que este se encontrava
"foragido", o que não constava do decreto preventivo original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a
manifestação favorável do Ministério Público à revogação da
prisão preventiva vincula o juízo processante, considerando
o princípio do livre convencimento motivado do magistrado.
7. Outra questão em discussão é se a fuga do acusado do
distrito da culpa constitui elemento suficiente para justificar a
manutenção do decreto de prisão preventiva. III. RAZÕES
DE DECIDIR
8. A manifestação favorável do Ministério Público à
revogação da custódia tem caráter meramente opinativo
e não vincula a autoridade judicial, que é regida pelo
princípio do livre convencimento motivado.
9. A fuga do acusado do distrito da culpa constitui elemento
suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão,
pois demonstra a intenção do agente em prejudicar a
instrução e a aplicação da lei penal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 891.208/PE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO
PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
CONVERSÃO
DA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EM
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

PREVENTIVA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA
CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
SISTEMA
ACUSATÓRIA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o
enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais
que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a
necessária incursão probatória.
Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a homologação da prisão em
flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o
argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante
da produção de novo título a justificar a segregação.
3. A apontada ilegalidade decorrente da não realização de
audiência de custódia, não foi objeto de exame no acórdão
impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior,
sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
4. Consta expressamente na decisão que decretou a
prisão preventiva, que esta foi requerida pelo Ministério
Público, de modo que não se trata de indevida prisão ex
officio.
5. Após a decretação da prisão preventiva representada
pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério
Público, a posterior manifestação do Parquet estadual
favorável à revogação da custódia, tem caráter
meramente opinativo, não vinculando a autoridade
judicial, que é regido pelo princípio do livre
convencimento motivado. Desse modo, na hipótese dos
autos, inexiste violação ao
do Código de
art. 311
Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio
da imparcialidade, a decisão do Magistrado de primeiro
grau que manteve a prisão cautelar.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/12/2021,
)
16/12/2021.

Finalmente, no que concerne às condições pessoais
favoráveis do ora paciente, o
, neste tópico, não
mandamus
foi conhecido, sob o seguinte fundamento: “verifica-se que as
teses de que o paciente ostenta condições pessoais
favoráveis e de que seria desnecessária a prisão preventiva
são meras reiterações das alegações contidas no Habeas
Corpus n. 0817029-40.2024.8.10.0000, de minha relatoria. A
Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, por
unanimidade, em
Por tal razão, deixo de
26/08/2024.
".
conhecer tais alegações
Também, neste aspecto, o julgado do Tribunal
estadual está em consonância com os precedentes, na
medida em que é posicionamento uníssono neste Tribunal
Superior o de que não se conhece do
quando
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

ocorre reiteração de argumentos já afastados em acórdão
anterior que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva em sede de
anteriormente
habeas corpus
impetrado.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
. NULIDADES DECORRENTES DO
PRISÃO PREVENTIVA
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ABORDADAS PELA
CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
EXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PREVENTIVO.
NO
TESE JÁ ANALISADA
HC 715.035/MS.
CONDIÇÕES
MERA REITERAÇÃO.
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a defesa, foi abordada pelo Tribunal
de origem questão já superada, qual seja a possibilidade de
o réu apresentar seus memoriais por último - em vez da
nulidade processual que é o foco desta arguição preliminar
(e-STJ fl. 332). E acrescentou que, apesar de ter sido
levantado vários questionamentos perante o Tribunal de
origem sobre a nulidade processual apontada "(...) esses
questionamentos não foram devidamente esclarecidos até o
momento,
deixando
pendentes
as
preocupações
fundamentais da defesa" (e-STJ fl. 332). Desta forma,
verifico que não há como discutir a respeito da alegação de
nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa e
da inobservância ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, pois o acórdão combatido não tratou da questão, o
que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Por outro lado, a tese de insuficiência das provas
de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado
consiste em alegação de inocência, a qual não encontra
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-
probatório.
3. Quanto ao excesso de prazo, não se verifica atraso
na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do
feito. De acordo com as informações prestadas pelo juiz
inicial, foi decretada a prisão preventiva do recorrente na
data de
a qual foi cumprida em
A
17/11/2021,
18/11/2021.
denúncia foi recebida em
tendo sido oferecida
19/11/2021,
resposta à acusação na data de
A pronúncia
27/1/2022.
ocorreu em
e a defesa interpôs recurso em
21/8/2023
sentido estrito em
bem como Ministério Público,
31/8/2023,
na data de 4/9/2023.
Ainda, conforme as informações, os autos da ação
penal encontram-se em fase de intimação da sentença de
pronúncia, embora alguns réus já tenham recorrido. De
acordo com o Tribunal de origem, a instrução processual já
teve fim, com apresentação das alegações finais pelas
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

partes, aguardando-se a decisão para encerramento da
primeira fase do procedimento do júri. No mais, incidem, no
caso, os enunciados ns. 21 e 52 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, respectivamente: "Pronunciado o réu,
fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão
por excesso de prazo na instrução" e "Encerrada a instrução
criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso de prazo".
4. Quanto à alegação de ausência dos requisitos
autorizadores para a manutenção da medida constritiva
previstos no
do CPP, observa-se que foi
art. 312
n.
impetrado nesta Corte Superior de Justiça o HC
715.035/MS, com o mesmo objeto, no qual, por meio de
decisão desta relatoria, entendeu-se pela inexistência de
constrangimento ilegal a ser sanado. Cumpre destacar
que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de
que não se conhece de habeas corpus cuja questão já
tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa,
(AgRg no HC
tratando-se de mera reiteração de pedido"
n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
10/9/2019,
.
18/9/2019)
5. Segundo este Tribunal, "a presença de condições
pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta
de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 187.564/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
) (grifos nossos).
5/12/2023,
11/12/2023.

Ante todo o quadro fático-jurídico processual
explanado, tendo em vista o afastamento da alegação de
excesso de prazo e a manutenção dos fundamentos
elencados para a permanência do decreto prisional em
comento, não existe constrangimento ilegal capaz de
justificar a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
Por tais razões, com fulcro no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente
."
habeas corpus

Em acréscimo, não obstante o agravante busque afastar a emboscada, não é
possível desconsiderar que a vítima foi alvejada com seis disparos de arma de fogo; o
que, evidentemente, atesta a gravidade em concreto da conduta e a necessidade de se
acautelar a ordem pública.
Sobre a temática, confiram-se:
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. NEGATIVA DE
SÚMULA N. 691/STF.
AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO

FUGA
DO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
DISTRITO DA CULPA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DO
DO CPP.
ART. 319
INVIABILIDADE.
I - A teor do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo
Tribunal Federal, plenamente adotada por esta Corte, em
princípio não se admite a utilização de habeas corpus contra
decisão negativa de liminar proferida em outro writ na
instância de origem, sob pena de indevida supressão de
instância.
II - A despeito de tal óbice processual, tem-se
entendido que tão somente em casos excepcionais, quando
evidenciada a presença de decisão teratológica ou
desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do
referido enunciado, hipótese que não se faz presente.
III - "Em razão da exigência de revolvimento do
conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus,
bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é
adequada para a análise das teses de negativa de autoria e
da existência de prova robusta da materialidade delitiva."
(AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
)
9/6/2023.
IV - "A validade da segregação cautelar está
condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis"
(RHC n. 161.489/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
)
26/4/2022.
V - In casu, consta, do decreto preventivo,
fundamentação idônea com esteio na participação do réu,
ora agravante, em organização criminosa voltada ao tráfico
ilícito de entorpecentes, além de sua fuga do distrito da culpa
e, mormente, da execução da "vítima JOÃO PAULO DE
MORAES, a sangue frio, com grande quantidade de
disparos de arma de fogo, em plena via pública, sendo
Precedentes.
necessária a segregação cautelar".
VI - "Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma
vez que insuficientes para resguardar a ordem pública."
(AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023.)
29/5/2023,
VII - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
). (grifos
28/8/2023,
30/8/2023.
nossos).

Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO
.1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
que denegou a ordem.
2. Consta dos autos que o recorrente foi preso
preventivamente
pela
suposta
prática
de
homicídio
qualificado, em concurso de agentes, com base em
elementos colhidos no inquérito policial, incluindo imagens
de câmeras de segurança do local do crime, dados de
geolocalização de sua linha telefônica e de sua confissão em
interrogatório policial.
3.
A
prisão
preventiva
foi
validamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
em razão da gravidade concreta do crime e do
pública,
elevado risco de reiteração delitiva, consideradas as diversas
condenações do recorrente por crimes cometidos com
violência ou grave ameaça.
4. A vítima, que trabalhava em seu estabelecimento
comercial, foi atingida por
:
sete disparos de arma de fogo
quatro na cabeça (região nasal esquerda, oral esquerda,
geniana esquerda e auricular direita) e três nos braços
(direito, esquerdo e antebraço esquerdo), sendo o crime,
motivado por vingança e executado mediante pagamento,
demonstra a periculosidade concreta dos envolvidos.
5. No procedimento do habeas corpus, não se permite
a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter
por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não
é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. A
alegação de que a prisão foi motivada exclusivamente por
delação anônima foi refutada, pois existem outros elementos
de prova que corroboram a participação do recorrente no
crime.
6. Já a confissão extrajudicial constituiu apenas um
dos elementos considerados para a decretação da prisão
preventiva, a qual também se fundamentou na existência de
imagens captadas por câmeras de segurança, em dados de
geolocalização obtidos por meio das estações rádio-base -
os quais indicam que o telefone celular do recorrente
encontrava-se no local do crime, embora seu domicílio esteja
situado a mais de 100 km de distância -, bem como no
interrogatório de um dos corréus. Ademais, não há
comprovação
das
nulidades
alegadas
quanto
ao
interrogatório policial, uma vez que o recorrente não
mencionou eventuais agressões durante a audiência de
custódia.
7. Não há comprovação de nulidades no interrogatório
policial ou na audiência de custódia, pois o recorrente foi
assistido por defensor dativo durante a audiência. Como
consta dos julgados da origem, o investigado não ficou
indefeso, pois, embora a defensora constituída não estivesse
habilitada a tempo para a audiência, defensor dativo foi
nomeado para garantir seus direitos.8. A competência do
juízo para a audiência de custódia não foi debatida pelo
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

Tribunal de origem nem a tese de substituição da prisão
preventiva por domiciliar, inviabilizando a análise pelo
Superior Tribunal de Justiça.
9. As medidas cautelares do
do CPP seriam
art. 319
insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a
gravidade do risco representado pela liberdade do recorrente.
10. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n. 210.087/PR, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
14/5/2025,
19/5/2025.
(grifos nossos).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO
ALEGAÇÃO DE
HOMICÍDIO
TENTADO.
INOCÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA. INCOMPATIBILIDADE
COM A VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA FASE DE
INQUÉRITO. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
AMEAÇAS
A
TESTEMUNHAS.
COAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de insuficiência de provas relativas à
participação do recorrente consiste em alegação de
inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita
via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar
exame do contexto fático-probatório.
2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do
inquérito
policial,
caracterizado
por
sua
natureza
administrativa, informativa e não obrigatória, não irradia, em
regra, efeitos na ação penal.
3. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em
nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF).
Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que
demonstre a existência da prova da materialidade do crime e
a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha
perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas
considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
4. No caso, as instâncias ordinárias se basearam
em elementos concretos que demonstram a necessidade
sobretudo a gravidade da conduta, uma vez
da custódia,
que o recorrente seria mandante da tentativa de homicídio,
tendo, em tese, contratado os demais corréus para
executarem seu desafeto, contra o qual registraria histórico
de ofensas mútuas, conflitos judiciais e divergências políticas.
5. Hipótese na qual tanto a desproporção entre os
motivos que ensejaram o delito, quanto a frieza contida na
premeditação - com planejamento e contratação dos
executores, os quais efetivaram seis disparos contra a
em frente à sua residência - denotam a periculosidade
vítima
do recorrente e a necessidade da segregação como forma
de garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

6. As notícias de ameaça a testemunhas evidenciam
que a prisão é necessária, também, para garantir o
escorreito andamento da instrução criminal.
7. Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 67.178/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/2/2017,
). (grifos nossos).
10/2/2017.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PECULIARIDADES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO
GRAVIDADE DA CONDUTA.
DELITIVA.
CONDIÇÕES
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA
ESPÉCIE.
AGRAVO
DESPROVIDO,
COM
RECOMENDAÇÃO.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução
criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo
aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos
processuais, pois variam conforme as peculiaridades de
cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os
tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
2. No caso, não se evidencia, por ora, a presença do
sustentado excesso de prazo. Extrai-se do acórdão da Corte
local que, além de a ação penal contar com 3 (três)
denunciados, representados por advogados distintos, cuida-
se de investigação complexa, havendo fortes indícios de que
o delito apurado esteja relacionado com outros crimes
envolvendo disputa entre facções criminosas rivais na cidade
e na região. Outrossim, observa-se que o processo vem
recebendo impulso regular pelo Juízo de primeira instância,
estando em constante movimentação.
3.
A
prisão
preventiva
está
devidamente
fundamentada, nos exatos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal. Com efeito, o Agravante e os corréus,
supostamente, teriam abordado a Vítima na entrada de sua
residência e efetuado disparos de arma de fogo.
Tem-se, ainda, que, conforme apurado pelas
instâncias ordinárias, a motivação do delito estaria
relacionada ao tráfico de drogas. Além disso, o Juízo singular
consignou que o Agravante "é conhecido no meio policial por
envolvimento na disputa pelo tráfico de substâncias
entorpecentes em Niquelândia, bem como, investigado por
porte de armas e em outro caso de homicídio, o que
evidencia o risco do seu estado de liberdade e revela ainda,
risco de reiteração delitiva". Tais circunstâncias evidenciam o
periculum libertatis e justificam a prisão preventiva.
4. A suposta existência de condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes um dos
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

5. Demonstrada pelas instâncias originárias, com
expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a
necessidade da imposição da prisão preventiva, não se
mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas à prisão, elencadas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
6. Agravo regimental desprovido, com recomendação
de celeridade no processamento e conclusão da ação penal.
(AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023.
) (grifos nossos).

Superada a questão, quanto à alegação de excesso de prazo, apenas adiciono
que, conforme se verifica do documento de fl. 487, houve tentativa do juízo monocrático
de colher prova oral na solenidade anteriormente aprazada para o dia 27/08/2025,
contudo, apenas não foi possível, eis que não foi cumprida a decisão de ID
n. 149736454, no tocante à determinação de juntada de áudios requeridos pela defesa.
É dos autos que a defesa se pronunciou no sentido de que "os áudios são provas
indispensáveis. Ato contínuo o magistrado determinou a suspensão da audiência, tendo
.
em vista que poderia acarretar o cerceamento de defesa"
Ora, o que se denota é que houve justificativa plausível para a não continuidade
da solenidade em voga e pronta determinação judicial para juntada da prova faltante.
Portanto, não há que se falar em desídia a culminar na conclusão de excesso de prazo
para formação da culpa.
Neste sentido, atente-se:

HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado visando a revogação da
prisão preventiva do paciente, decretada sob a justificativa
de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em
contexto de fuga e acusação de homicídio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da
manutenção da prisão preventiva, considerando a alegação
de excesso de prazo e a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi considerada idônea para
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, dado o
histórico de fuga do paciente.
4. O tempo entre as audiências não foi
considerado excessivo, demonstrando esforço do juízo
em promover o andamento célere do processo.
5. A prisão preventiva foi mantida devido à

e
à
gravidade
concreta
da
conduta
delituosa
periculosidade do paciente, evidenciada pela reiteração,
inviabilizando medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

6. A análise do caso não indicou negligência
injustificável na condução processual, não configurando
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
IV. ORDEM DENEGADA
(HC n. 803.198/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
28/10/2024.
(grifos nossos).

Por fim, cumpre esclarecer que o parecer do Ministério Público Federal emitido no
possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial,
habeas corpus
razão pela qual, cabe ao Relator decidir o
conforme seu livre convencimento
mandamus
motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51825299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2025 16:47:43
Código de Controle do Documento: cdc3471b-1a5c-459f-ba2f-9687ac2f9c77

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.005.883 / MA
Número Registro: 2025/0185716-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000045642019810004
08025303720248100037
08042729720248100037
08170294020248100000
08291933720248100000
45642019810004
8025303720248100037
8042729720248100037
8170294020248100000 8291933720248100000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL MOREIRA LIMA SAUAIA
ADVOGADOS : RAFAEL MOREIRA LIMA SAUAIA - MA010014
MELHEM IBRAHIM SAAD NETO - MA010426
SAMIR DINIZ SAAD - MA022620
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: WILLAME NASCIMENTO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLAME NASCIMENTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL MOREIRA LIMA SAUAIA - MA010014
Documento eletrônico VDA52267383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:56
Código de Controle do Documento: 17c64a52-d280-4cc1-94c9-fb750121e467

MELHEM IBRAHIM SAAD NETO - MA010426
SAMIR DINIZ SAAD - MA022620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:56
Código de Controle do Documento: 17c64a52-d280-4cc1-94c9-fb750121e467